Tribunal: STF
Processo: RE 81437
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSAO DE ADICIONAL DE PERMANENCIA COM BASE EM
EQUIPARAÇÃO RESULTANTE DE REGULAMENTO E NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 339.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.